Tribunal: STF
Processo: MS 40752
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE PETIÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. ABUSO DO DIREITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Decisão: Os presentes autos transitaram em julgado em 26/2/2026 (Doc. 8), consoante decisão que está assim redigida:

“ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL” (Doc. 5)

Contra a referida decisão foi interposto pedido, nomeado pelo impetrante como agravo interno, cujo conteúdo está sintetizado em apenas uma lauda, objetivando a reconsideração do que foi decidido (Doc. 10).

É o Relatório. DECIDO.

De plano, é cediço não haver qualquer previsão legal ou regimental para impugnar, por intermédio de “agravo”, decisão já transitada em julgado.
Deveras, a irresignação manifestada por intermédio de petição constitui meio processual absolutamente incabível para a reforma do julgado.
Há, portanto, clarividente inobservância ao princípio processual da taxatividade dos recursos. Sendo flagrante o abuso do direito do peticionante, impõe-se pôr termo ao processo, com a consequente baixa ao arquivo.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente pedido por manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF).

Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente